Tribunal: TJMT
Processo: 1002443-08.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002443-08.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CEZARIO SAPIAGINSKY - CPF: 139.753.409-59 (APELANTE), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (APELANTE), ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.772.606/0001-69 (APELADO), RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL - CPF: 286.210.258-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002443-08.2017.8.11.0040

APELANTE: CEZARIO SAPIAGINSKY, LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

APELADO: ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –DUPLICATAS SEM ACEITE – COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – ÔNUS DO QUAL A EMBARGADA SE DESINCUMBIU – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CARACTERIZADO – ILEGALIDADE DA PENHORA NÃO DEMONSTRADA – MULTA POR PROTELATÓRIOS AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando comprovado pela apelada que os apelantes receberam as mercadorias discriminadas nas notas fiscais, que originaram as duplicatas protestadas, exigíveis são os débitos delas constantes, não havendo que se falar em exceção de contrato não cumprido.

2. No tocante à omissão da sentença quanto ao argumento de que os valores penhorados são oriundos de venda de soja com origem em outro processo judicial, infere-se que os apelantes não fizeram prova da alegação.

3. Por fim, entendo que não deve prevalecer a multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, aplicada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos ora apelantes, uma vez que não visualizo a má-fé, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição daquele recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002443-08.2017.8.11.0040

APELANTE: CEZARIO SAPIAGINSKY, LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

APELADO: ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cezario Sapiaginsky
e
Lavoura Comercial Agrícola Ltda.
com o escopo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1002443-08.2017.8.11.0040, opostos em face da
Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos Agrícolas Ltda.
, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, §2o do CPC (ID 39496043).

Da decisão, os embargantes opuseram embargos de declaração (ID 39496045), os quais foram desprovidos, com a condenação dos embargantes ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, § 2o do CPC (ID 39496050).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem que a prova testemunhal colhida dos autos demonstra que a empresa embargada/apelada obrigava os seus funcionários a venderem os referidos produtos (Bamako, Manfil e Saddler) mesmo sem autorização do Mapa – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, para a cultura (soja e milho), e, depois quando ocorria a necessidade de emissão do respectivo Receituário Agronômico, mandava que os vendedores orientassem a Compradora ora Apelante a emitir o receituário agronômico para outra cultura (aquela em que a apelada possuía autorização do MAPA – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento).

Alegam que, por meio desse subterfúgio, a apelada enganou a apelante Lavoura Comercial Agrícola Ltda., afirmando que os produtos acima destacados possuíam autorização do MAPA – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento para ser comercializado para soja e milho, quando na verdade não possuíam e, por consequência, não era permitido a emissão do respectivo Receituário Agronômico para soja e milho, de maneira que quando chegavam na propriedade dos produtores rurais, estes descobriam a verdade, ou seja, que os produtos não eram autorizados.

Afirmam que, os produtos foram adquiridos pela apelante Lavoura Comercial Agrícola Ltda. junto à apelada de forma CIF, isto é, foram entregues pela apelada diretamente nos endereços dos agricultores para os quais a apelante repassou, o que também dificultou a verificação por parte da apelante e, que pela necessidade dos agricultores e tempo hábil, não permitiu a substituição por produto de outro fornecedor que fosse autorizado pelo MAPA.

Sustentam que, os produtores rurais, ao descobrirem tal manobra, quando foram realizar o pagamento do produto para a apelante exigiam o Receituário Agronômico, para a cultura de soja e milho, o que se tornou impossível de emitir, pois, a apelada não possui registro no MAPA – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento que permite tal emissão, o que lhe teria causado prejuízos.

Esclarecem que os programas de emissão de Receituário Agronômico são vinculados ao INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária, o qual possui acesso aos produtos autorizados pelo MAPA para as culturas específicas, e caso o produto não esteja autorizado para determinada cultura o Receituário Agronômico não é emitido.

Arguem que esta situação fática fez com que os produtores se negassem a efetuar o pagamento de seus débitos junto à apelante, de maneira que não lhe restou outra alternativa a não ser cobrá-los judicialmente.

Defendem que a sentença foi omissa quanto aos valores penhorados, serem objeto de outro processo judicial, haja vista que os valores penhorados na conta corrente do apelante Cezario Sapiaginsky, conforme Bloqueio na Agência 5578, conta corrente 0016041-5 do Banco Bradesco, na importância de R$ 64.415,31 (sessenta e quatro mil e quatrocentos e quinze reais e trinta e um centavos), em garantia da Execução, são oriundos de venda de soja com origem em outro processo judicial (ação de execução) da apelante Lavoura Comercial Agrícola Ltda., em trâmite na Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, autuado sob o no. 0000751-44.2017.811.0087, ajuizada em face de Vanderlei Cechinatto e Outra.

Destacam que, não deve prosperar a multa imposta pela sentenciante, tendo em vista que não há que se falar que os embargos declaratórios opostos são protelatórios.

Nestes termos, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a exceção de contrato não cumprido, em virtude da venda de produtos não autorizados pelo MAPA, tornando inexigíveis os títulos que embasam a ação de execução (ID 39496051).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 39496066).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002443-08.2017.8.11.0040

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão está em verificar se, no caso, merece reforma a sentença que deixou de reconhecer a aludida exceção do contrato não comprido, de modo a tornar os títulos que embasam a ação de execução inexigíveis, bem como a nulidade da penhora; e, ainda, o cabimento ou não a multa imposta por ocasião da oposição dos embargos de declaração.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que, quando da decisão saneadora, o juízo singular decidiu acerca da inaplicabilidade do código consumerista, de forma que o ônus da prova observaria a regra inserta no art. 373 do CPC.

De tal decisão, os embargantes/apelantes não interpuseram o respectivo recurso, qual seja, agravo de instrumento, conforme autoriza o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC.

Nesse contexto, tem-se que a sentença não comporta qualquer reparo, tendo em vista que os embargantes, ora apelantes, não se desincumbiram do ônus que lhes competia.

Digo, em que pese arrazoarem acerca do descumprimento do contrato pela apelada, não fizeram prova de que os produtos entregues não foram aqueles por eles adquiridos.

Com efeito, como pontuou a sentenciante, a atividade da ora apelada consiste na comercialização de produtos e defensivos agrícolas, não lhe cabendo o serviço de prestar assessoria e consultoria agronômica ao produtor rural planejando a execução da lavoura durante a safra. Ou seja, não compete à apelada, mas sim ao produtor rural, devidamente assistido por sua assessoria técnica, definir a viabilidade da utilização de determinado produto em sua lavoura, de conformidade com as indicações técnicas que constam da bula.

Ademais, ainda que assim não fosse, não é crível que os apelantes, como revendedoras dos produtos agrícolas em questão, não tinham ciência de que a apelada comercializava os defensivos agrícolas mesmo sem ter autorização do Mapa – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, para as culturas de soja e milho.

Ora, pelo o que consta dos autos, a insurgência dos apelantes apenas se evidenciou quando os produtores rurais passaram a solicitar o respectivo Receituário Agronômico, que, ante a falta de autorização do MAPA, restou impossível para a cultura pretendida (soja/milho).

Aliás, impende destacar que, não bastasse tratar-se de inovação recursal, tem-se que não soa plausível que os produtores rurais que adquiriram os produtos dos ora apelantes, ao os receberem e estando cientes que não eram eles autorizados para a cultura pretendida, tenham-no utilizado, sob o argumento de que não havia tempo hábil para a substituição por produto de outro fornecedor, que fosse autorizado pelo MAPA.

Tanto é verdade, que os próprios apelantes afirmam que estão promovendo ação de execução em face de um produtor rural que adquiriu o produto, e encontra-se inadimplente.

Ou seja, se é permitido aos oras apelantes efetuarem a cobrança do produto comercializado a terceiro, não há que se falar ser incabível a quitação por eles perante à apelada, que promoveu a entrega dos produtos, conforme consta do canhoto de entrega de mercadoria, devidamente assinado, referente à cada nota fiscal.

Logo, no contexto em que se apresentam as questões fáticas, não há como aplicar a pretendida exceção do contrato não cumprido, a fim de eximir os apelantes do pagamento da dívida executada.

Com efeito, restando comprovado pela apelada que os apelantes receberam as mercadorias discriminadas nas notas fiscais, que originaram as duplicatas protestadas, exigíveis são os débitos delas constantes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DUPLICATA. ACEITE PRESUMIDO. PROTESTO POR INDICAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. REJEIÇÃO.
A duplicata é título de aceite obrigatório, todavia a remessa da cártula para que seja efetivada a anuência do devedor não é ato necessário, porquanto é possível que o aceite se dê de forma presumida,
desde que comprovado o recebimento das mercadorias
e inexistindo causa legal motivadora da recusa, sendo viável, ainda, o protesto por indicação
.
Relação causal subjacente comprovada
. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO
. (TJ-RS - AC: 70058933771 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 12/08/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/08/2015).

Por sua vez, no tocante à omissão da sentença quanto ao argumento de que os valores penhorados são oriundos de venda de soja com origem em outro processo judicial (ação de execução) da apelante Lavoura Comercial Agrícola Ltda., em trâmite na Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, autuado sob o no. 0000751-44.2017.811.0087, ajuizada em face de Vanderlei Cechinatto e Outra, infere-se que os apelantes não fizeram prova de que tal valor corresponde ao produto da venda da soja arrestada no referido processo executivo.

É que, conforme se infere da decisão colacionada ao ID 39496028 – Pág. 2, o juízo de origem autorizou a venda da soja arrestada, todavia, determinou que o valor integral obtido na transação deveria ser depositado em conta judicial vinculado àquele feito executivo, de modo que a quantia permanecesse bloqueada.

Logo, diante da aludida decisão judicial o montante obtido com a venda da soja arrestada está depositado em uma conta judicial própria, e não na conta corrente do próprio executado/apelante Cezario Sapiaginsky.

Em sendo assim, por ora, não se evidencia nenhuma ilegalidade na constrição vergastada, devendo ela permanecer, ao menos até que, no decorrer do feito executivo do qual se originou estes embargos à execução, o juízo de origem entenda em sentido contrário.

Por fim, entendo que não deve prevalecer a multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, aplicada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos ora apelantes, uma vez que não visualizo a má-fé, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição daquele recurso.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - AFASTADA - AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO PARA O ACIDENTE NOTICIADO - SEM RAZÃO - SUSTENTAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. A interposição de Recurso de Apelação é um exercício regular do direito das Partes.
Não evidenciado caráter protelatório na interposição do recurso, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé
. (TJMT - Ap 97079/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a multa aplicada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos ora apelantes.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020